Tribunal: STF
Processo: HC 249811
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO PARADIGMA PROFERIDO EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE. 1. Os embargos de divergência foram indeferidos liminarmente, uma vez que a parte embargante apresenta como paradigma julgado proferido em habeas corpus. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, mesmo sob a vigência do novo Código de Processo Civil, os arts. 1.043, § 1º, do CPC, e 266, § 1º, do RISTJ delimitaram o confronto de teses jurídicas objeto dos embargos de divergência àquelas decorrentes do julgamento de recursos e ações de competência originária. Não podem, pois, servir como paradigma, os julgados relativos a ações constitucionais. 3. Agravo regimental improvido. 



    Assim como no RE já aviado a esta Suprema Corte, o que buscam os impetrantes é, em suma e ainda que ex officio, o redimensionamento da pena imposta à paciente pela prática do crime de tráfico de drogas, sob a assertiva de que ausente fundamentação idônea a amparar a não incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em seu patamar máximo. Aduzem que, “apesar da importância do debate processual ocorrido na sessão de julgamento da Terceira Seção do STJ, subjacente a discussão instaurada, existe o caso concreto da Paciente, em que a manutenção da pena no patamar atual constitui manifesta ilegalidade – conforme os votos vencidos proferidos no órgão colegiado”.



    O Ministério Público Federal, no entanto, ofertou parecer “pela extinção do writ sem resolução de mérito ou pela denegação da ordem” (eDOC 46).



    É o relatório. Decido.



    2. O mandamus, de fato, não comporta cognoscibilidade.



    2.1. De plano, porque sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, a ser manejado perante o juízo competente, facilmente identificável quando seu escopo, como in casu, é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, ou a revisão da calibragem da pena pelas Cortes de vértice. Nesse sentido, à guisa de exemplo:



    [...] Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016) 
 
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 219178 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 20/04/2023)



    2.2. Ademais, a despeito dos argumentos lançados pelos impetrantes, verifica-se que o decisum impugnado não é manifestamente contrário à jurisprudência do STF. Ao revés: com ela se coaduna.



    O Supremo Tribunal Federal, assim como Superior Tribunal de Justiça, também tem compreensão firme de que “mostram-se inadequados embargos de divergência quando evocados, como paradigmas, pronunciamentos surgidos da análise de habeas corpus” (ARE 1472787 AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator(a) Min. NUNES MARQUES, DJe 19.09.2024). No mesmo sentido: ARE 1432317 AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator(a) Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 04.12.2023; ARE 1338409 ED-AgR-ED-EDv-ED-AgR, Tribunal Pleno, Relator(a) Min. DIAS TOFFOLI, DJe 01.12.20222.



    2.3. Por fim, para acolher a pretensão defensiva seria imprescindível o revolvimento dos fatos e das provas examinadas pelas instâncias ordinárias, que são soberanas nessa análise, o que é inviável a este Supremo Tribunal, consoante as competências que lhe foram conferidas pela Constituição Federal.



    Aliás, é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 



    Na mesma linha “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Assim, como a dedicação da paciente ao tráfico de drogas encontra substrato no conjunto fático-probatório dos autos, não sendo possível divergir da condenação sem o reexame de fatos e provas, não se admite o manejo de habeas corpus com tal intento.



    Diante desses limites cognitivos, inviável a revisão da dosimetria pretendida. E, efetivamente, estando o entendimento dos juízos antecedentes em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, não é possível a concessão da ordem pretendida, sobretudo ex officio, na medida em que ausente ilegalidade ou teratologia no acórdão hostilizado.



    3. Dessarte, nos termos dos arts. 21, §1°, e 192, ambos do RISTF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se e intime-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente